Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707896-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO AVANCINI BASSAN E RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN IMPETRANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Habeas corpus impetrado pelo advogado Jean Cleber Garcia Farias em favor de Marcio Avancini Bassan e Ralph Evangelino Ribeiro Mohn contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, que lhe negou a substituição da prisão preventiva por medidas mais amenas. Eles foram presos em 17/12/2019 e denunciados por infringir, o primeiro ss artigos 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79, parcelamento irregular do solo urbano, 147, 250, e 330, do Código Penal, 40 da Lei 9.605/98 e 2o da Lei 12.850/2013; o segundo os artigos 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, e 51, da Lei 6.766/79, mais os artigos 40, da Lei 9.605/98, e 147 e 163, parágrafo único, inciso IV, mais os artigos 155, § 4o, I e IV, 155, § 6o, do Código Penal, e 2o da Lei 12.850/2013. Alega-se que o contato com outros segregados potencializa o risco de contágio da COVID-19, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Informa que os crimes não foram praticados mediante grave ameaça ou violência e que eles não mais representam perigo a sociedade. Sustenta excesso de prazo em perspectiva, pois em decorrência da suspensão dos atos presenciais judiciários não houve designação de audiência de instrução, que certamente será realizada com o arrepio do o prazo definido na Instrução Normativa no 1, da Corregedoria do TJDFT. Requer liberdade clausulada. O pedido foi distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Pires em 07/04/2020, sendo negada a liminar (ID 15483832); as informações vieram no ID 15520538. O impetrante pede a reconsideração da decisão sobre a liminar (ID 15654319), alegando que a prorrogação da suspensão de atos judiciais até 15/05/2020, determinada pela Resolução 314/2020, do Conselho Nacional Justiça, implicará o excesso de prazo na conclusão da instrução. Como as férias do Desembargador Relator se iniciaram em 13/04/2020, os autos vieram conclusos somente para análise desse pedido. É verdade que o excesso de prazo não pode ser avaliado apenas por critérios matemáticos, sendo mister verificar se a demora é se justifica pelas peculiaridades do caso concreto, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo. A pandemia causada pela COVID-19 modificou a rotina dos órgãos públicos, mas ao Juiz incumbe zelar pela observância dos direitos fundamentais do preso, de forma que as medidas de prevenção da epidemia que suspenderam os atos processuais presenciais não enseja a prorrogação indefinida da prisão cautelar. Nada obstante, o parecer da Procuradoria de Justiça é imprescindível para que o Colegiado examine eventual excesso de prazo na formação da culpa. Ante ao exposto, indefere-se o pedido de reconsideração. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, ao Relator originário. Brasília, 24 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator em substituição eventual